Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-50.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação de busca e apreensão. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INOCORRÊNCIA. EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de busca e apreensão, em que o feito foi extinto, por ausência de pressuposto processual válido e regular.
2. Na espécie, a ausência de citação, por si só, não configura a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
3. O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidariedade entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo.
4. A conversão do feito em processo executório é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o dp Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.